Tribunal: TJSP
Processo: 0050286-21.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Seguro
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Apelação interposta contra r. sentença que julgou procedente ação de cobrança de indenização securitária – Distribuição do recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 3a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu e determinou a remessa para uma dentre as Câmaras 25a a 36a – Conflito suscitado pela 30a Câmara de Direito Privado – Competência dos órgãos

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Apelação interposta contra r. sentença que julgou procedente ação de cobrança de indenização securitária – Distribuição do recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 3a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu e determinou a remessa para uma dentre as Câmaras 25a a 36a – Conflito suscitado pela 30a Câmara de Direito Privado – Competência dos órgãos fracionários deste E. Tribunal de Justiça determinada em razão da matéria, levando-se em conta, no exame da petição inicial, a causa de pedir e o pedido (art. 103 do Regimento Interno) – Litígio relativo a contrato de seguro empresarial (riscos de incêndio, raio, explosão, danos elétricos, roubo e furto qualificado) – Incidência do art. 5°, § 3°, da Resolução n° 623/2013, com a modificação dada pela Resolução no 693/2015, que, a partir de 17.03.2015, passou a estabelecer a competência residual das Subseções I, II e III da Seção de Direito Privado para julgar demandas que versem sobre a matéria residual seguro de dano – Conflito julgado procedente e declarada a competência da 3a Câmara de Direito Privado, a Suscitada.